Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. RISCO DE PARTO PREMATURO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
I – O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/1998. Súmula 597 do eg. STJ.
II – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar a autora para realização de assistência obstétrica de urgência, com objetivo de inibir trabalho de parto, em razão da prematuridade extrema do feto, que corria risco de vida.
III – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
IV – Agravo de instrumento desprovido.